Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os novos embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12